Tribunal: TJSP
Processo: 0020562-74.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento público falsificado. Carteira Nacional de Habilitação. Falsificação grosseira. Não se há de dizer simplesmente grosseira a falsificação que se faz apta a levar a engano pessoas que genericamente entram em contato com o documento, mesmo porque não são todas elas, necessariamente, especialistas no exame da respectiva autenticidade.